Tribunal: TJES
Processo: 5000070-69.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-69.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA CELI CARMINATI
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos n.º : 5000070-69.2020.8.08.0021

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : MARA CELI CARMINATI

Recorrido : ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A C PERNAMBUCANAS

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC, reconhecendo-se sua insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE é cliente da Requerida; QUE teria pago integralmente as faturas decorrentes das compras que realizou no estabelecimento comercial pertencente à Recorrida; QUE no dia 03/11/2019 foi surpreendida com a inscrição indevida de seu nome junto ao SPC, referente a um débito do mês de setembro no valor de R$ 1.552,23 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos); QUE só tomou conhecimento de tal fato no momento em que tentou realizar novas compras, o que lhe causou constrangimentos; QUE a tentativa administrativa de retirar a restrição de seu nome restou infrutífera, o que ensejou a propositura da presente demanda.

A r. Sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a Sentença proferida é controversa aos fatos e as provas acostadas à inicial; QUE durante determinado período realizou o pagamento parcial das faturas, o que demonstra a sua boa-fé; QUE a Recorrida teria negativado o nome da Recorrente após esta pagar o valor parcial devido; QUE referida negativação se mostra arbitrária e irregular.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não merece prosperar as alegações recursais suscitadas pela Recorrente, senão vejamos.

Verifico inicialmente que a Recorrente adquiriu o cartão de crédito ofertado pela Recorrida, realizou diversas compras e ao contrário do que afirma, não efetuou o pagamento das faturas com vencimento em 21/09/2019 (ID 956656 - Pág. 2) no valor de R$ 944,76 (novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e 21/10/2019 (ID 956656 - Pág. 3) no valor de R$ 607,47 (seiscentos e sete reais e quarenta e sete centavos).

Neste sentido, observa-se que a soma das referidas faturas totalizavam um débito no valor de R$ 1.552,23 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos) do qual a Recorrente pagou apenas R$ 800,00 (oitocentos reais) em 23/10/2019 (Extratos de Faturas ID 956646 – Pág. 1 e ID 956646 – Pág. 2), o que significa dizer que esse pagamento parcial caracterizou a sua inadimplência e, consequentemente, ensejou a negativação de seu nome na data de 03/11/2019.

Insta consignar, ainda, que a Recorrente só efetuou o pagamento do valor remanescente devido na data de 25/11/2019 (Comprovante de Pagamento ID 956648 – Pág. 1), ou seja, em data posterior a negativação de seu nome, logo, não há que se falar em negativação indevida.

Por essa razão, torna-se indiscutível que a cobrança efetuada pela Recorrida não foi indevida, visto que a Recorrente só promoveu os pagamentos das faturas dos meses de setembro e outubro após a data de vencimento e em valor menor ao de fato devido, além disso, observa-se que a restrição de seu nome ocorreu porque ainda existia um débito a ser quitado, o que revela exercício regular de direito nos moldes do art. 43 do CDC.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.